Tribunal: TJBA
Processo: 8000593-91.2016.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000593-91.2016.8.05.0073 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELAINE VIRGINIA LOPES DOS SANTOS Advogado(s): FLAVIA PATRICIA LOPES FEITOSA APELADO: MUNICÍPIO DE CURACA Advogado(s): ACÓRDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO PRECÁRIA QUE ALCANÇASSE A POSIÇÃO DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 8000593-91.2016.8.05.0073, tendo como Apelante ELAINE VIRGINIA LOPES DOS SANTOS e Apelado o MUNICÍPIO DE CURAÇÁ. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO.